Tribunal: CARF
Processo: 37170.000438/2002-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37170.000438/2002-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.508 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
NORTE PROPAGANDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/2002
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta no Auto de Infração a clara
descrição dos fatos e circunstâncias que o embasaram, justificaram e
quantificaram.
DIFERENÇAS ENTRE VALORES DECLARADOS E FOLHA DE
PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Verificadas diferenças entre as remunerações efetuadas a segurados
empregados constantes na folha de pagamento frente às informadas nos
sistemas da Previdência Social, incidem as correspondentes contribuições
sobre tais diferenças.
AFERIÇÃO INDIRETA. EXCEPCIONALIDADE.
A aferição indireta busca estimar o quadro contábil esperado a partir da análise
das atividades desenvolvidas pela empresa. Por ser medida excepcional,
somente pode ser adotada quando nenhum dado contábil ou documental
permitir a verificação das contribuições devidas, devendo sempre ser buscado o
critério que mais se aproxime da realidade fática

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de cerceamento de direito de defesa e, no mérito, em dar provimento parcial ao
recurso, para excluir do lançamento os valores relativos à contribuição previdenciária sobre
autônomos/administradores.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37170.000438/2002-16
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.508 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 37170.000438/2002-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 381/404):
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra a empresa acima
identificada, que de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 70/73, tem como fato gerador
as remunerações pagas aos segurados empregados e segurados empresários
(pró labore), totalizando o valor de R$ ll9.744,65 (cento e dezenove mil, setecentos e
quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), consolidado em 28/06/2002 e
correspondente ao período de 02/1995 a 02/2002.
Extrai-se do Relatório Fiscal de fls. 70 a 73, conjugado como Relatório de Fatos
Geradores às fls. 49 a 57, que:
- as remunerações pagas aos segurados empregados foram obtidas nas folhas de
pagamento, recibos de férias e rescisões contratuais, bem como de diferenças entre
remuneração FGTS e INSS,
- os montantes das contribuições lançadas a título de pró-labore foram lançadas por
aferição indireta (arbitramento), tendo por base os padrões monetários constantes dos
salários-base do INSS do período de 05/1996 a 02/2002, em virtude da falta de
elementos de convicção que comprovassem, na época da lavratura os reais valores
pagos aos segurados empresários, tais como Demonstrações Contábeis e Declaração de
IRPJ, bem como IRPF dos sócios
Da Impugnação
Dentro do prazo regulamentar, a notificada contestou o lançamento, através do
instrumento de fls. 75/80, acompanhado dos anexos de fls. 81/261, requerendo seja
acolhida a referida impugnação e determinada a anulação da NFLD, argumentando, em
síntese, que:
- durante o exame não houve óbice ao trabalho da fiscalização, tendo sido fornecidos
todos os documentos disponíveis e prestadas as informações necessárias;
- são improcedentes as diferenças de recolhimentos indicadas no Discriminativo
Analítico do Débito-DAD apresentado, visto que a base de cálculo encontrada pela
AFPS está distorcida, constituindo vício insanável, sendo que os valores imputados à
impugnante como diferenças a recolher não encontram amparo na Lei n° 8.212/91 e
alterações posteriores;
- os valores atribuídos pelo notificante como base de cálculo a título de pró-labore não
tem amparo legal, vez que o contrato social da firma estabelece, desde a sua
constituição, que a retirada de pró-labore pelos sócios equivale a um salário-mínimo;
- somente em alguns meses compreendidos no período fiscalizado, ocorreu pagamento
de pró-labore em valores superiores ao salário-mínimo, mas que nesses meses houve o
oferecimento da quantia correta como base de cálculo para pagamento da obrigação
previdenciária;
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.508 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 37170.000438/2002-16

- fora esses casos a empresa remunerou os sócios com o valor previsto contratualmente,
conforme se comprova através das declarações de imposto de Renda pessoa Física dos
mesmos;
- o Discriminativo Sintético do Débito-DSD atualiza e comina com juros e multa os
valores incorretos chegando ao montante irreal de R$ l 19.744,65;
- o lançamento teria sido feito a maior e a origem dos erros cometidos pela fiscalização,
tanto no que se refere às remunerações pagas a empregados quanto aquelas pagas aos
sócios, conforme apontado nas planilhas demonstrativas que elaborou, anexando aos
autos cópias dos documentos que enumera na planilha de fls. 80;
- com fulcro no art. 5°, inciso LV, da Carta constitucional de 1998 e no art. 37 da Lei n°
8.212/91, transcritos na defesa, bem como a luz dos dados da planilha demonstrativa
apresentada, a NFLD deve ser tomada nula de pleno direito, por conter imprecisão de
dados, constituindo-se em irregularidade formal, e sendo a forma um elemento da
legalidade e requisito essencial da NFLD, sua ausência geraria vicio insanável;
- com arrimo no Parecer/CJ/n° 1.066/97, não e possível modificar no contencioso
administrativo, o fato gerador descrito no Relatório Fiscal, pois a alteração do fato
apontado como objeto da tributação constitui flagrante violação aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, negando validade à garantia da
isonomia processual e bilateralidade dos atos procedimentais.
Concluindo, protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, requerendo a
anulação da NLFD ora combatida.

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1995 a 28/02/2002
NFLD n° 35.499.153-1. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão
pela qual, em se tratando de lançamento de oficio, deve-se aplicar o prazo
decadencial de cinco anos.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Autoridade Fiscal pode, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de oficio importância que reputar devida, cabendo à empresa
o ônus da prova em contrário. .
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se
encontraram plenamente assegurados.
ÓNUS PROBATÓRIO.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.508 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 37170.000438/2002-16

O crédito previdenciário lavrado em conformidade com o art. 37 da Lei n°
8.212/91 e alterações c/c art. 142 do C.T.N, somente será elidido mediante a
apresentação de provas, pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência
desses fatos. A verificação de elementos capazes de alterar a base de calculo do
lançamento do crédito previdenciário, obriga a administração Pública a
promover sua retificação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/01/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 21/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Nulidade do lançamento por preterição do direito de defesa por não ter sido
considerado os documentos apresentados pelo sujeito passivo
b) Considera insubsistente a NFLD, pois na mesma deve conter a descrição dos
fatos, bem como ser instruído com documentos insofismáveis,
c) As contribuições, mesmo que comprovadas parcialmente, por não ter sido
apresentadas na sua totalidade, devem ser consideradas.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre crédito previdenciário lançado pela fiscalização que tem
como fato gerador as remunerações pagas aos segurados empregados e segurados empresários
(pró labore), totalizando o valor de R$ ll9.744,65 (cento e dezenove mil, setecentos e quarenta e
quatro reais e sessenta e cinco centavos), calculado por aferição indireta.
Nulidade por Cerceamento de Defesa
A recorrente requer a nulidade do auto de infração diante da alegação preliminar
de que teria lhe sido cerceada a sua oportunidade de defesa.
Com relação à nulidade aduzida, determina a legislação (Decreto no 70.235, de
1972):
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.508 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 37170.000438/2002-16

III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Verifica-se, no presente caso, a não ocorrência de quaisquer dos incisos do artigo
10 que ensejassem a nulidade do auto de infração, ou do artigo 59 que ensejassem a nulidade do
procedimento.
O auto foi lavrado por servidor competente, havendo a qualificação do autuado, o
local, a data e a hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a
penalidade aplicável, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo legal, a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula, houve o correto
respeito ao direito de defesa
No presente processo foi verificado o contraditório e a ampla defesa, ao
Contribuinte foi oportunizada a possibilidade de apresentar sua defesa, seu recurso, os
documentos que entendia serem devidos.
Portanto, não procede a alegação do contribuinte de nulidade do lançamento por
preterição do seu direito de defesa.
Do Lançamento
Proceder-se-á ao exame do caso concreto, lembrando que a análise se restringira
ao período remanescente de 01/l997 a 13/1998, considerando que os lançamentos efetuados para
as competências 02/1995 a 13/ 1996 foram julgados decadentes pela DRJ.
De conformidade com o Relatório Fiscal, os fatos geradores das contribuições
previdenciárias ora exigidas são 02 (dois).
O primeiro referente às contribuições patronais devidas pela empresa sobre os
montantes pagos ou creditados aos segurados empregados, conforme extrai-se do Relatório
Fiscal, abaixo:
No período de 02/l995 a l3/ l998 o débito refere-se às contribuições patronais devidas
pela empresa sobre os montantes pagos ou creditados aos segurados empregados,
observadas. ainda. as contribuições devidas sobre a diferença de remuneração entre os
valores declarados em Folhas de Pagamento. Recibos de Férias e Rescisões Contratuais
com os constantes no FGTS. bem como os valores recolhidos na Guias de
Recolhimento da Previdência Social - GRPS do período;
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.508 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 37170.000438/2002-16

1. Das contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados.
De acordo com o Acórdão da Impugnação, o levantamento foi feito da seguinte
forma:
Da leitura dos relatórios que compõem a Notificação em debate, em especial das
informações contidas no Relatório de Fatos Geradores às fls. 49 a 57, apreende-se que
as contribuições incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados foram
obtidas de duas formas: - parte por aferição direta mediante exame das folhas de
pagamento, recibos de férias e rescisões contratuais; - parte por aferição indireta que se
originou do confronto entre o salário de contribuição apurado no exame dos documentos
apresentados e o salário de contribuição declarado para o FGTS, esta última forma
adotada somente nas competências 02, 08 , 09 e ll/1997; 01, 06, 09, 12 e 13/1998.
1.1 Do levantamento feito por aferição direta mediante exame das folhas
de pagamento, recibos de férias e rescisões contratuais
O relatório da fiscalização diz que o levantamento Folha de Pagamento - FP1,
Refere-se em parte às contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados, apuradas a partir do cotejamento entre os
valores declarados, os relacionados na folha de pagamento e os recolhidos por meio de GPS.
Somente foi apurada diferença de contribuição nas competências em que os
valores pagos pelo contribuinte não foram suficientes para liquidar o valor devido calculado com
base na folha de pagamento comparados com os valores declarados.
A Fiscalização informa ainda, que considerou para extrair os valores das
remunerações pagas aos segurados, que serviram de base para a apuração das diferenças
lançadas nos levantamentos, os seguintes documentos, conforme Relatório Fiscal:
Anexadas nestes autos, às fls. 267 a 323, encontram-se -xerocópias autenticadas das
MPF's e do TlAD referentes à diligência procedida na empresa, bem como xerocópias
autenticadas das telas extraídas do sistema CNISA, relativamente às Massas Salariais
constantes nos CNIS/FGTS, CNIS/GFIP e CNIS/RAIS, para os meses-02, 10 e
11/1995; 01 ,O7 ,O9 e 11/1996; bem como, 01, 03, 06, 07, 09, 10, 11, 12 e 13/1998, e
ainda, as telas das consultas dos valores apurados x valores recolhidos, extraídas do
CCORGFIP nos exercícios 1995, 1996, 1997 e 1998. Não constam no sistema CNISA
valores remuneratórios para o exercício de 1997, quer através de CNIS/RAIS, quer no
CNIS/FGTS.
Assim, os dados considerados pela Fiscalização na apuração do presente crédito,
foram todos eles prestados pela empresa , coletados nos sistemas informatizados da Previdência
Social.
Conforme se verifica da análise dos autos, a lavratura da Notificação Fiscal, no
lançamento FP1 – Folha de Pagamento, deveu-se a constatação da falta de recolhimento das
contribuições previdenciárias patronais, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados, no qual as diferenças de contribuição são apuradas e depois diminuído o valor pago
pela empresa, sendo que somente foi apurada diferença de contribuição nas competências em
que os valores pagos pelo contribuinte não foram suficientes para liquidar o valor devido
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.508 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 37170.000438/2002-16

calculado com base na folha de pagamento comparados com os valores declarados, resultando na
exigência lançada
Da análise detalhada do lançamento, mormente do Relatório Fiscal, verifica-se
que carece de razão o sujeito passivo, pois a NFLD, lançamento FP1, contém a descrição dos
fatos, bem como foi instruído com documentos comprobatórios, não merecendo neste ponto,
reforma a decisão recorrida. Desse modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira
instância quanto ao lançamento feito por aferição direta mediante exame das folhas de
pagamento, recibos de férias e rescisões contratuais.
1.2 Do levantamento feito por aferição indireta
Neste ponto, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12,
INCISO I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE
21/12/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:
Considerando que, salvo algumas exceções, a base de cálculo da contribuição para o
FGTS tende a ser mesma das contribuições para Previdência, tem-se, então nesses
valores declarados ao FGTS, a prova indiciária que permitiu presumir que o fato
gerador de contribuições previdenciárias ocorreu. Outrossim, a não apresentação dos
documentos-necessários para exame, capazes de comprovar facilmente a natureza do
pagamento em causa, de forma a permitir avaliar sua inclusão ou não no domínio das
exceções legalmente previstas, traduz-se no motivo que amparou a adoção do
procedimento de aferição indireta.
Assim, o exame das peças que compõem os autos não corrobora o entendimento da
postulante de que o arbitramento foi feito sem qualquer critério e sem levar em
consideração a documentação apresentada pela impugnante. Resta evidente que a
documentação apresentada não foi afastada ou descaracterizada como depreendeu a
litigante, ao contrário; 0 que os autos atestam é que a autoridade fiscal lançou as
contribuições incidentes sobre a remuneração contida nos documentos apresentados, a
saber, folhas de pagamento, recibos de férias e rescisão e paralelamente, lançou também
as incidentes sobre as diferenças constatadas entre o salário de contribuição assim
obtido e o declarado ao FGTS, motivada pelo fato de que a empresa, no decorrer da
ação fiscal, não se desincumbiu do ônus de comprovar que essas diferenças eram
constituídas de parcelas não integrantes do conceito de salário de contribuição
previdenciário.
O procedimento adotado nem de longe toma incoerente a aferição indireta efetuada,
como aduz a altercante. A autoridade fiscal constatou uma situação fática (pagamento
de remunerações a empregados, declarado para o FGTS) que, em princípio, configura-se
como fato gerador de contribuições previdenciárias e intimou o contribuinte para
comprovar o recolhimento das respectivas contribuições sociais ou demonstrar que os
referidos pagamentos, na realidade, não se coadunam com o conceito de salário-de-
contribuição previdenciário. Não sendo apresentada documentação capaz afastar o
lançamento fiscal, autoridade fiscal, no seu estrito dever legal, lavrou a Notificação por
aferição indireta, lançando as referidas contribuições com fulcro no art. 33, § 3° da Lei
n° 8.212/91, impondo-se desta forma à empresa, por expressa determinação legal, o
ônus da prova em contrário. Assim, a fiscalização tem o dever de lançar, cabendo 0
ônus da prova à empresa envolvida.
Portanto, considerando que a aferição foi feita de acordo com os valores
declarados ao FGTS, que serve de base para a constituição do crédito tributário referente
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.508 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 37170.000438/2002-16

ao valor devido, vez que constituem, também, uma forma de
documentar a movimentação financeira da empresa autuada, bem como, é prova indiciária que
permitiu presumir que o fato gerador de contribuições previdenciárias ocorreu, mantém-se o
crédito tributário nesta questão.

2. Das contribuições patronais devidas pela empresa sobre os montantes
pagos ou creditados aos segurados empresários (sócios), a titulo de Pró-
Labore
O segundo lançamento, refere-se às contribuições patronais devidas pela empresa
sobre os montantes pagos ou creditados aos segurados empresários (sócios), a titulo de Pró-
Labore
O critério pelo qual esse credito a título de pro labore foi apurado, está
fundamentado no artigo 33, § 3°, da Lei n° 8.212/91, que prevê:
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o instituto Nacional do Seguro Social - INSS e o Departamento
da Receita Federal - DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de
oficio importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado 0 ônus da
prova em contrario
DA NULIDADE – DO ARBITRAMENTO
De acordo com o Relatório Fiscal, o lançamento foi feito da seguinte forma:
No que respeita as contribuições lançadas a título de Pró-Labore, por falta de elementos
A de convicção que comprovem os reais valores pagos aos segurados como
Demonstrações Contábeis e Declaração de dos sócios, os valores atribuídos no débito
foram alcançados por Aferição Indireta, tendo por. base os padrões monetários
constantes dos Salários-Base do INSS do período de 05/l9V96 a 02/2002.
A Recorrente afirma que a fiscalização arbitrou a remuneração a título de pro
labore dos 3 (três) sócios, no valor máximo do salário de contribuição ao INSS, sem considerar
que o contrato social da empresa estabelecia o valor de um salário-mínimo para a retirada de pró-
labore pelos sócios, bem como, desconsiderar as declarações de imposto de renda apresentadas.
Neste ponto, assiste razão a recorrente.
De fato, consta nos autos que o contribuinte apresentou o contrato social em que
constava a cláusula de retirada de um salário mínimo por mês a título de pró-labore, em que
constava o valor fixado de uma salário mínimo da época do registro do Contrato Social, bem
como, as Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física dos sócios, nas quais constam os
valores retirados a título de pró-labore no ano calendário.
A fiscalização não considerou os documentos apresentados e arbitrou a
remuneração de cada sócio a título de pro labore, no valor máximo do salário de contribuição ao
INSS.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.508 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 37170.000438/2002-16

A aferição indireta é medida excepcional, devendo-se correlacionar as previsões
legais com os fatos registrados nos documentos contábeis da empresa.
Tendo o contribuinte apresentado as DIRPF dos sócios, bem como , o contrato
social com previsão de retirada do valor do pro labore, e ainda, a fiscalização poderia consultar a
remuneração informada no período, no sistema CNIS, não havia necessariamente, arbitramento
do valor.
Não se vê como admissível, a aferição indireta por este motivo, uma vez que
houve uma documentação apresentada, bem como, ainda restavam outros meios disponíveis para
determinação do valor a ser utilizado no lançamento, pois a própria Fiscalização, utilizou-se dos
valores declarados ao FGTS como base para a constituição do crédito tributário.
Portanto, da NFLD no 35.499.153-1, deverá ser excluído da base de cálculo o item
03 SC Adm/ Autonômo, do período de 01/1997 a 13/1998 e excluir totalmente na NFLD, uma
vez que só consta o item 03 SC Adm/ Autonômo, o período de 01/1999 a 02/2002, na forma
abaixo:
Período
Itens do Lançamento
Ação
01/1997 a 13/1998
01 SC Empregados
Manter
03 SC Adm/ Autonômo Excluir
01/1999 a 02/2002 03 SC Adm/ Autonômo Excluir
Conclusão
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar de cerceamento de direito de defesa e,
no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para excluir do lançamento os valores relativos
à contribuição previdenciária sobre autônomos/administradores.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 453
DF CARF MF
Original